Tribunal: TJDFT
Processo: 0739822-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRÁFICO. BEM DE TERCEIRO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Comprovado nos autos que o automóvel apreendido em contexto de tráfico de drogas pertence a terceiro estranho ao processo, a legitimidade para a interposição do recurso com vistas a reavê-lo é do proprietário e não do réu.
2. Recurso não conhecido.